Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-48.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMPREITADA. Ação de Cobrança. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Insurgência doas rés/reconvintes. Indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita requeridos em sede recursal. Intimação para recolhimento do valor do preparo. Ausência de recolhimento. Deserção. Sentença mantida. Recurso não conhecido.